Tribunal: TCU
Processo: 004.685/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2023-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Hiago Silva dos Santos contra o Acórdão 170/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa. Considerando que na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos (peça 113), não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 14/3/2023 (peças 91 e 103) e o presente recurso foi interposto em 1/4/2023 (pela 113); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 285, caput, e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade inserto à peça 133. 1. Processo TC- Processo 004.685/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (XXX.921.332-XX); Evandro da Silva Santos (XXX.031.878-XX); Hiago Silva dos Santos (XXX.264.803-XX); Jean Marcelo Silva Ramos (XXX.405.313-XX); Jefferson Oliveira de Almeida (XXX.629.707-XX); José Ricardo Cabral Campina (XXX.593.187-XX); K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (07.636.198/0001-43); Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (XXX.530.613-XX). 1.2. Recorrente: Hiago Silva dos Santos (XXX.264.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Capitania dos Portos do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Paulo Eduardo Damasceno de Sousa; Suzane Ramos Rabelo (10225/OAB-MA), representando K J Comercio de Produtos Alimentícios Ltda.; Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Jose Ricardo Cabral Campina; Diego Carlos Sa dos Santos (9.219/OAB-MA), representando Jean Marcelo Silva Ramos; Manoel da Luz Fayal Neto (17582/OAB-MA), representando Hiago Silva dos Santos; Fellipe Ferreira Rodrigues (162.704/OAB-RJ) e Liana de Souza Lyrio (170.333/OAB-RJ), representando Jefferson Oliveira de Almeida; Antonio Jose Garcia Pinheiro (5.511/OAB-MA), representando Evandro da Silva Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.